Tribunal: TJES
Processo: 0001946-77.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001946-77.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO EM CARTÓRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de São Gabriel da Palha contra sentença da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou improcedente o pedido em ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada contra a SERASA EXPERIAN. O Município recorrente buscava impedir a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes da Serasa, alegando ausência de notificação prévia válida, uma vez que a comunicação recebida não identificava o credor. A sentença de primeira instância reconheceu a desnecessidade de notificação prévia em casos de protesto em cartório, fundamentando-se em jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se é necessária a notificação prévia do devedor antes da inscrição em cadastros de inadimplentes quando a dívida é objeto de protesto em cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.444.469/DF (Tema 806), firma entendimento de que, em casos de protesto de título em cartório, não há necessidade de notificação prévia do devedor para inscrição em cadastros de inadimplentes, visto que o protesto confere presunção de veracidade e publicidade aos dados.

4. A validade da inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, mesmo sem notificação prévia específica do órgão de proteção ao crédito, se mantém quando a dívida é protestada, pois os dados relativos ao protesto são públicos e acessíveis a qualquer pessoa junto ao cartório, razão pela qual na hipótese dos autos não há que se falar na irregularidade da conduta do Requerido que implementou a notificação mas sem especificar o nome do credor

5. O Município recorrente tinha a possibilidade de verificar a origem da dívida diretamente no tabelionato responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7. Em casos de protesto de dívida em cartório, a notificação prévia do devedor pelo órgão de proteção ao crédito é dispensável para a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001946-77.2017.8.08.0045

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RECORRIDO: SERASA EXPERIAN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha – ES, nos autos da ação originária de Obrigação de Não Fazer, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA em face de SERASA EXPERIAN, que julgou improcedente o pedido do recorrente, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Para melhor compreensão, convém registrar que o Município Recorrente ajuizou a presente ação narrando que
“(...) fora surpreendido pela notificação/ comunicação da requerida informando que seria inscrito em seu banco de dados, em razão de "dívida" no valor de R$11.387,70 (onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta centavos). Ocorre que tal notificação/ comunicação não possui identificação de credor, apenas de que a solicitação teria partido de Tabelião de Protesto de Letras e Títulostulosulos de assiscesla do R (sic). É sabido ainda que existe a necessidade de que a notificação do órgão responsável pela inscrição em se tratando de proteção ao crédito, seja efetivada de modo válido, sob pena de responsabilização. (...) Não se discute aqui, a inscrição em si. Ainda que se trate de consumidor inadimplente, e, consequentemente, de inclusão devida, o que se tutela é o direito a notificação prévia REGULAR. Nessa linha de raciocínio, a ausência dessa comunicação pelo órgão responsável pela inscrição e manutenção dos dados, caracteriza ato ilícito, e, como tal, enseja o dever de indenizar, a ser analisado a cada caso concreto. Com efeito, resta comprovado que a notificação realizada não possui guarida legal e, por conseguinte, não há como haver negativação deste município sem que o defeito seja sanado.(...)”

Vê-se, portanto, que o Recorrente ajuizou a presente ação questionando a validade da notificação implementada pelo Apelado, na qual não consta a descrição do credor da dívida que levou a negativação.

Ao apreciar proferir a sentença o i. Magistrado assim consignou:

“(...) A ré tem razão no ponto que afirma a desnecessidade de notificação prévia no caso de dívida protestada em cartório, nos termos da jurisprudência dominante, conforme arestos que transcrevo a seguir:

(...)

Desse modo, a invalidade da notificação prévia não impõe óbice à negativação junto ao banco de dados do SERASA, no presente caso.

Isso posto, com base no que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido, resolvendo o mérito do processo. (...)”

Pois bem. Sem delongas, não merece prosperar a apelação interposta pelo Ente Municipal.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.444.469/ DF (Tema 806) firmou tese jurídica no sentido de que
“Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos.”

Vê-se, pois, que a notificação do devedor é dispensada em casos como o dos autos, em que a dívida é alvo de protesto em Cartório de protesto de título, o que, por consequência, implica na impossibilidade de acolhimento do pedido do Recorrente.

Além disso, vale destacar que as informações acerca da cobrança que levaram à negativação do Recorrente poderiam ser facilmente obtidas junto ao Tabelionato de Notas e Protesto, na medida que os dados são domínio público, acessíveis por qualquer pessoa.

Portanto, deve ser mantida irretocável a sentença recorrida.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões